Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810).
1. A controvérsia recursal limita-se a analisar a possibilidade de adoção de índice de correção diverso daquele estabelecido em sentença transitada em julgado, anteriormente à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão paradigma, proferido nos autos do RE n. 870.947/SE (Tema 810), cujo termo inicial da eficácia executiva ocorreu em 20.11.2017, data da publicação do acórdão.
2. Convém ressaltar que a questão concernente ao índice de correção monetária e juros de mora, na hipótese (Tema 810), tem recebido tratamento diverso por precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E, a título de exemplo, no RE 1360023 / MG, foi decido que não representa ofensa à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, quanto à correção monetária, e concluiu que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Decisão publicada em 10.12.2021.
3. Cabível, assim, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo em substituição à Taxa Referencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.